Tribunal: TJMT
Processo: 0000850-36.2009.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000850-36.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[OSVALDO SOARES DE CERQUEIRA - CPF: 207.157.571-72 (APELADO), MARIA NEIDE MORAES COSTA - CPF: 446.698.871-49 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELANTE), NILSON MORAES COSTA - CPF: 481.243.701-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVADA –

TRABALHADOR BRAÇAL (CARPINTEIRO) -
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ
-

INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO
–

REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS

REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1- O artigo 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

2-

O
termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste.

3.
O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

4-
O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte, se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL– INSS

APELADO:
OSVALDO SOARES DE CERQUEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Previdenciária no 0000850-36.2009.811.0041, manejada por
Osvaldo Soares de Cerqueira
, em face do
INSS
, que, julgou procedente o pedido inicial a fim de restabelecer o benefício de auxílio-doença acidentário
e, convertê-lo em aposentadoria por invalidez, convalidou em definitiva a tutela antecipada deferida nos autos.

Determinou, também, ao INSS a pagar a verba mensal e vitalícia devida a título de aposentadoria por invalidez acidentária, correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício do segurado, além dos benefícios pecuniários daí decorrentes (artigo 44, da Lei n. 8.213/91), com a imediata implantação do benefício previdenciário.

Consignou que, o pagamento do auxílio-doença acidentário deverá retroagir a data da cessação do auxílio-doença na via administrativa em 1-2-2008 (data da cessação do benefício de auxílio-doença – DBC), pelo que condenou a autarquia ré a pagar os valores vencidos em parcela única (art. 5o da Lei no 11.960/09), corrigidas monetariamente pelo IPCA-E (RE n. 870947 – art. 41-A da Lei 8.213/91, aletrado pela Lei n. 11.430/2006), a partir do vencimento de cada prestação, com incidência de juros de mora calculados com base nos índices aplicáveis aos juros da caderneta de poupança, a partir da citação (Súmula n.o 204 do STJ - art. 1o-F da Lei 9.494/97, alterado pela Lei 11.960/2009) e, abatidas do período pelo qual o requerente permaneceu recebendo o benefício previdenciário por força da liminar alhures concedida.

Segundo o disposto no Provimento n. 20/2008-CGJ e na Recomendação Conjunta n. 04-CNJ, são as informações abaixo, necessárias à reimplantação do benefício:

I - Nome do segurado: Osvaldo Soares de Cerqueira

II – Benefício concedido: Aposentadoria por invalidez

III – Renda mensal atual: auxílio-doença

IV – Data de início do benefício: da intimação desta decisão

V – Renda mensal inicial – “a calcular pelo INSS”

Condenou a Autarquia Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

O Juízo de Primeiro Grau, não remeteu a sentença para o reexame necessário, por entender que após a competente liquidação, os valores não ultrapassarão o teto de 1.000 (mil) salários mínimos previstos no art. 496, § 3o, I, CPC/2015.

Em

suas razões recursais (Id. 34304975), o INSS alega quanto aos requisitos para a concessão do benefício pleiteado; da qualidade de Segurado e Carência; da ausência de incapacidade para o recebimento do benefício; da data de início do benefício; do prequestionamento.

Pugna, pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença proferida, fixando como data de início do benefício, a data da juntada dos autos do laudo pericial.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão lançada por meio do Id. 34304976.

A Procuradoria-Geral de Justiça, se absteve de manifestar sobre o presente, por inexistência de interesse público (Id. 38185992).

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista a expressa dispensa pelo Juízo singular e a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Previdenciária no 0000850-36.2009.811.0041, manejada por
Osvaldo Soares de Cerqueira
, em face do
INSS
, que, julgou procedente o pedido inicial a fim de restabelecer o benefício de auxílio-doença acidentário
e, convertê-lo em aposentadoria por invalidez, convalidou em definitiva a tutela antecipada deferida nos autos.

Determinou, ainda, ao INSS a pagar a verba mensal e vitalícia devida a título de aposentadoria por invalidez acidentária, correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício do segurado, além dos benefícios pecuniários daí decorrentes (artigo 44, da Lei n. 8.213/91), com a imediata implantação do benefício previdenciário.

Primeiramente, compulsando os autos, observa-se que a autarquia federal, figura como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.

No entanto, em recente julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é desta Corte, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.

Desse modo, passo a análise do presente recurso de apelação.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Previdenciária no 0000850-36.2009.811.0041, manejada por
Osvaldo Soares de Cerqueira
, em face do
INSS
, que, julgou procedente o pedido inicial a fim de restabelecer o benefício de auxílio-doença acidentário
e, convertê-lo em aposentadoria por invalidez, convalidou em definitiva a tutela antecipada deferida nos autos.

Determinou, ainda, ao INSS a pagar a verba mensal e vitalícia devida a título de aposentadoria por invalidez acidentária, correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício do segurado, além dos benefícios pecuniários daí decorrentes (artigo 44, da Lei n. 8.213/91), com a imediata implantação do benefício previdenciário.

Consignou que, o pagamento do auxílio-doença acidentário deverá retroagir a data da cessação do auxílio-doença na via administrativa em 1-2-2008 (data da cessação do benefício de auxílio-doença – DBC), pelo que condenou a autarquia ré a pagar os valores vencidos em parcela única (art. 5o da Lei no 11.960/09), corrigidas monetariamente pelo IPCA-E (RE n. 870947 – art. 41-A da Lei 8.213/91, aletrado pela Lei n. 11.430/2006), a partir do vencimento de cada prestação, com incidência de juros de mora calculados com base nos índices aplicáveis aos juros da caderneta de poupança, a partir da citação (Súmula n.o 204 do STJ - art. 1o-F da Lei 9.494/97, alterado pela Lei 11.960/2009) e, abatidas do período pelo qual o requerente permaneceu recebendo o benefício previdenciário por força da liminar alhures concedida.

Segundo o disposto no Provimento n. 20/2008-CGJ e na Recomendação Conjunta n. 04-CNJ, são as informações abaixo, necessárias à reimplantação do benefício:

I - Nome do segurado: Osvaldo Soares de Cerqueira

II – Benefício concedido: Aposentadoria por invalidez

III – Renda mensal atual: auxílio-doença

IV – Data de início do benefício: da intimação desta decisão

V – Renda mensal inicial – “a calcular pelo INSS”

Condenou a autarquia requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

O Juízo de Primeiro Grau, não remeteu a sentença para o reexame necessário, por entender que após a competente liquidação, os valores não ultrapassarão o teto de 1.000 (mil) salários mínimos previstos no art. 496, § 3o, I, CPC/2015.

Da análise dos autos, observa-se que o Autor Osvaldo Soares de Cerqueira, ajuizou Ação Previdenciária de aposentadoria por invalidez, alegando em síntese que,
em decorrência do exercício da função habitual (carpinteiro), no dia 8-11-2002 sofreu lesão em sua coluna vertebral em decorrência de carregamento excessivo de peso e, com efeito, na condição de segurado da previdência social, lhe fora concedido auxílio-doença com início 2-3-2003 (DIB) mas sempre com prazo estimado para cessação, sendo a última prorrogação estendida até o dia 1-2-2008.

Razão disso requereu, em sede limiar, o restabelecimento do benefício acidentário e, no mérito, a sua convalidação e consequente conversão em aposentadoria por invalidez.

Ao final, requer seja julgado procedente o pedido de conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, bem como seja o requerido condenado no pagamento dos honorários de sucumbência.

O INSS apresentou contestação (Id. 34296990).

Em sede de Agravo de Instrumento, foi determinado ao requerido o restabelecimento do auxílio-doença (Id. 34298993).

Realizada a perícia médica, o laudo pericial foi juntado aos autos por meio do Id. 34304968.

Não houve manifestação das partes quanto ao laudo pericial, conforme certidão lançado por meio do Id. 34304970.

Após isso,

em 18-2-2020 (Id. 34304973), foi proferida sentença, que;

[...]

JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte requerente, para o fim de RESTABELECER O BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO e, ponderando as atuais condições pessoais do autor, a partir desta data, CONVERTÊ-LO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Por conseguinte, convalido em definitiva a tutela antecipada deferida nos autos. 35. Outrossim, ante a eficácia mandamental dos provimentos fundados nos artigos 497 e 536 do CPC em face da Administração Pública, nos termos do artigo 311, inciso IV, do CPC, concedo a tutela de urgência postulada na inicial, pelo que, a título de tutela de evidência, determino o INSS a pagar a verba mensal e vitalícia devida a título de aposentadoria por invalidez acidentária, correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício do segurado, além dos benefícios pecuniários daí decorrentes (artigo 44, da Lei n. 8.213/91), com a imediata implantação do benefício previdenciário, e cujo conteúdo não está sujeito ao efeito suspensivo ordinário de eventual recurso de apelação, por incidência da regra expressa contida no artigo 1012, parágrafo 1o, inciso V, do CPC. 36. O pagamento do Auxílio-doença acidentário deverá retroagir a data da cessação do auxílio-doença na via administrativa em 1-2-2008 (data da cessação do benefício de auxílio-doença – DBC - fls. 46 e 92), pelo que concedo a autarquia ré a pagar os valores vencidos em parcela única (art. 5o da Lei no 11.960/09), corrigidas monetariamente pelo IPCA-E (RE n. 870947 – art. 41-A da Lei 8.213/91, aletrado pela Lei n. 11.430/2006), a partir do vencimento de cada prestação, com incidência de juros de mora calculados com base nos índices aplicáveis aos juros da caderneta de poupança, a partir da citação (Súmula n.o 204 do STJ - art. 1o-F da Lei 9.494/97, alterado pela Lei 11.960/2009) e, abatidas do período pelo qual o requerente permaneceu recebendo o benefício previdenciário por força da liminar alhures concedida. 37. Entretanto, na hipótese de eventual modulação no bojo do Extraordinário no. 870.947/SE no que se refere as condenações de natureza previdenciária, em momento anterior à liquidação do crédito, deverão ser observados o índice e as condições estabelecidas em definitivo pelo Supremo Tribunal Federal. 38. Segundo o disposto no Provimento n. 20/2008-CGJ e na Recomendação Conjunta n. 04-CNJ, ademais dos documentos elencados no artigo 387 da C.N.G.C., os quais deverão ser observados pela secretaria quando do envio de Ofício ao INSS, especifico as informações abaixo, necessárias à reimplantação do benefício: I - Nome do segurado: Osvaldo Soares de Cerqueira II – Benefício concedido: Aposentadoria por invalidez III – Renda mensal atual: auxílio-doença. III – Renda mensal atual: auxílio-doença IV – Data de início do benefício: da intimação desta decisão. V – Renda mensal inicial – “a calcular pelo INSS” 39. Atento ao princípio da sucumbência, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil, Condeno ainda a autarquia requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento), calculados sobre as prestações vencidas até a prolação desta sentença (Súmula 111 STJ), devidamente corrigidas. 40. Considerando que o INSS não cumpriu o comando judicial em relação ao depósito dos honorário periciais arbitrados pelo Juízo, determino, após certificação, seja extraída certidão de crédito em favor do perito Dr. João Leopoldo Baçan, conforme a decisão corroborada à fl. 184. 41. Apesar de ilíquida a sentença e não obstante o teor da Súmula 490 STJ, tendo em vista o curto período entre a cessação administrativa do auxílio-doença (1-2-2008, fl. 92) e a data da decisão judicial que determinou o seu restabelecimento (17-8-2009, fl. 120), e considerando o valor mínimo do benefício previdenciário, resta evidenciada a impossibilidade de a condenação singular sobrepujar o valor de 1.000 (mil) salários mínimos, devendo, desta feita, ser aplicado na espécie o disposto no artigo 496, § 3o, I, CPC. Razão disso, deixo de encaminhar os autos a Instancia Superior. 42. Sem custas.

[...]

Contra essa sentença recorre o INSS.

DA APELAÇÃO

Consoante ressaltado,
o INSS, alega quanto aos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, a qualidade de Segurado e Carência, da ausência de incapacidade para o recebimento do benefício, da data de início do benefício, do prequestionamento.

Pois bem. O Apelo não merece provimento.

Qualidade de Segurado e Carência

Sobre a alegação no sentido de que o Autor não cumpriu o período de carência exigido no artigo 25 da Lei no 8213/91, logo, não seria considerado ‘segurado’, não prospera a irresignação do INSS, uma vez que independe de carência o benefício da aposentadoria por invalidez, nos casos de acidente de qualquer natureza, o que se constata
in casu
(Lesão na coluna vertebral em decorrência de acidente de trabalho – carregamento excessivo de peso, conforme CAT- Comunicação de acidente de trabalho). Assim explica o artigo 26, II, da Lei Geral de Benefícios:

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

Ademais, a qualidade de segurado está comprovada pelo fato de que, a parte autora recebeu benefício de auxílio-doença acidentário, com início em 2-3-2003, estendido até 1o-2-2008, conforme relatado em sua inicial.

Dos benefícios concedidos ao Autor

Como relatado, o Autor pleiteou na inicial a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, ante a incapacidade permanente e irreversível para o exercício da atividade laborativa.

E agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar procedente os pedidos formulados na inicial, tendo em vista que restou comprovada a incapacidade para o exercício de atividade laborativa por parte do Autor.

Nesse sentido, oportuno mencionar que o Autor foi submetido a perícia médica oficial em 12-9-2018 (Id. 34304968 – Dr. João Leopoldo Baçan – CRM 5753-MT), que constatou sua incapacidade permanente para o labor, além de consignar:

1 - Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta doença sofrida pelo requerente?

Resposta- Apresenta patologia degenerativa na coluna vertebral lombar, compensada clinicamente.

2 - Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com trabalho realizado pela parte requerente?

Resposta – Sim, de concausa de acordo com o histórico clínico, relatórios médicos e a CAT emitida.

3 - O Requerente apresenta incapacidade para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Sim.

4 - A incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária?

Resposta: Permanente.

Da análise dos documentos acostado aos autos, observa-se que o Autor exercia a
função de Carpinteiro
, e de acordo com o CAT, o autor sofreu lesão na coluna vertebral, em decorrência do acidente de trabalho (carregamento excessivo de peso), causando incapacidade parcial e permanente.

A função que era desempenhada pelo Autor, e a condição de
analfabeto
(ensino fundamental incompleto), atualmente com
71 anos de idade
, bem como o laudo pericial, atestando que não possui condições para atividade laboral que desempenhava, portanto, são fatores que justificam a conversão do benefício do auxílio-doença, em aposentadoria por invalidez, conforme determinado na sentença.

Com efeito, a Lei no 8.213/91 prevê a concessão do benefício do auxílio-doença ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de quinze (15) dias consecutivos.

Art. 18.
O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços:

I - quanto ao segurado:

[...] e) auxílio-doença;

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

[...]

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

Parágrafo único. O benefício a que se refere o caput será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

Como se infere do dispositivo retro, consolidadas as lesões ou a doença, o benefício poderá ser convertido em aposentadoria por invalidez, a depender da verificação de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Veja-se o que diz o artigo 42 da Lei no 8.213/91:

A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á pago enquanto permanecer nesta condição.

Assim, é preciso ter em mente que o art. 42 da Lei no 8.213/91 estabelece os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez e também pode ser interpretado à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e dos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, dentre as quais se sobreleva a sua idade, escolaridade e dificuldade de inserção no mercado de trabalho.

Ao arremate, importante mencionar que os Tribunais pátrios são assentes, no sentido de determinar, em hipóteses semelhantes às destes autos, a aposentadoria do segurado, em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana: Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

[...] A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91,
os
aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.
Precedentes. [...].

(STJ, Segunda Turma, REsp 1568259/SP, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de dezembro de 2015). (Destaquei)

Portanto, a incapacidade laboral deve ser valorada também em consonância com a situação pessoal do beneficiário e as suas condições dentro do contexto social em que vive.

Nesse sentido, é o julgado deste Sodalício, senão vejamos:

APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO COM PEDIDO SUCESSIVO DE AUXÍLIO-ACIDENTE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - OCORRENCIA DO ACIDENTE - COMUNICADO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT) - EXISTÊNCIA - COMPROVAÇÃO. LESÕES PERMANENTES E INCAPACITANTES - INSUSCETIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - TRABALHADOR BRAÇAL - SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO CONSIDERADA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ARTIGO 42 DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 - CABIMENTO.

A emissão de comunicado de acidente de trabalho – CAT pelo empregador é suficiente para comprovar a sua ocorrência. Nos termos do artigo 42 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e incapacitantes,
sem possibilidade de reabilitação, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais, já que trabalhador braçal
.

Para fins de correção monetária e cálculo dos juros moratórios aplicar-se-ão os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009. Recurso provido.

(RAC no 51829/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público, Julgado em 15/8/2017, publicado no DJE 25/8/2017). (Destaquei)

Assim, a sentença é irretocável em restabelecer o benefício de auxílio-doença, convertendo em aposentadoria por invalidez, uma vez que a lesão que o incapacitou, impossibilita de desempenhar a profissão que exercia, somadas as demais circunstâncias do caso concreto, como suas condições socioeconômicas.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da desnecessidade da vinculação do magistrado à prova pericial se existentes outros elementos nos autos aptos à formação do seu convencimento, podendo, inclusive, concluir pela incapacidade permanente do segurado, em exercer qualquer atividade laborativa, não obstante a perícia conclua pela incapacidade parcial. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do STJ, “
in verbis
”:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. O Tribunal de origem deixou claro que, na hipótese dos autos, o autor não possui condições de competir no mercado de trabalho, tampouco desempenhar a profissão de operadora de micro-ônibus.

2. Necessário consignar que o juiz não fica adstrito aos fundamentos e à conclusão do perito oficial, podendo decidir a controvérsia de acordo o princípio da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado.

3. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
. Precedentes das Turmas da Primeira e Terceira Seção. Incidência da Súmula 83/STJ Agravo regimental improvido”.

(STJ-2a T. – AgRg no AREsp 384.337/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 1/10/2013, DJe 9/10/2013) (Destaquei)

Da data de início do benefício

O Apelante INSS, requer seja fixada o início do benefício a data da juntada aos autos do laudo pericial.

Contudo, no que diz respeito ao início do benefício da aposentadoria por invalidez, quando o segurado usufruiu do auxílio-doença, o termo inicial devido é o dia seguinte à sua cessação.

Nesse mesmo sentido, o seguinte precedente:

[...] PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE. SÚMULA 83/STJ.

1. Verifica-se que o Tribunal de origem não analisou a controvérsia à luz dos arts. 186, 927 e 950 do Código Civil e 219 do CPC. Tampouco foi analisado pela Corte de origem o argumento de que a cessação do benefício em 14/10/2010 foi, de fato, indevida. Impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento.

2.
A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
no caso de ausência de prévia postulação administrativa. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido [...].

(Processo AgRg no AgRg no AREsp 813589/MS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0282702-0 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento - 15/3/2016 - Data da Publicação/Fonte DJe 22/3/2016) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – VALOR DO BENEFÍCIO – TERMO INICIAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INVERSÃO DO JULGADO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais. O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado já recebia auxílio-doença, no caso, é a data da cessação administrativa do benefício
, (...).

(Ap 169129/2016, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/8/2018,
publicado no DJE 27/8/2018) (negritei)

Dessa forma, provada a incapacidade parcial e permanente do Segurado, é possível o restabelecimento do benefício de auxílio-doença e a sua conversão em Aposentadoria por Invalidez,
a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, qual seja, 1o-2-2008.

Dos honorários advocatícios

No tocante à condenação honorária, tenho que o Magistrado
a quo
agiu com equívoco, ao arbitrar em 10% sobre o valor das parcelas vencidas, isso porque,
o art. 85, parágrafos 3o e 4o, em vigor desde o dia 18-3-2016, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Dessa forma
,

de ofício
,

retifico parcialmente a sentença, a fim de que
, o
s
honorários advocatícios sejam definidos quando liquidada a sentença.

Por fim, dou por prequestionados todos os dispositivos requeridos pela Autarquia Apelante.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao apelo interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

De ofício
, retifico o ato sentencial
, para determinar que os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021